Tribunal: STF
Processo: HC 212965
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 710.909/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento 53 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, inc. IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), e 155, § 4º, incs. I e IV (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), por duas vezes, uma das quais na modalidade tentada, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, e 244-B (corrupção de menores), da Lei nº 8.069, de 1990, na forma do art. 70 do CP (concurso formal). 



     3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para o aumento das penas-base. Aponta devida a compensação integral, na segunda fase do cômputo, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Diz não se tratar de multirreincidente. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base, a compensação entre a atenuante e a agravante, com a consequente fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No tocante ao aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. No caso sob análise, não se verifica ilegalidade, uma vez que o Juízo, ao impor as penas-base acima do mínimo legal, apontou a existência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal, a justificar o aumento. Referiu-se à culpabilidade, aos contornos dos crimes, ao valor dos objetos envolvidos, ao fato de se tratar de furtos praticados em residências, a demonstrar maior reprovabilidade das condutas, bem como às consequências para as vítimas. No tocante ao crime de corrupção de menores, aludiu à idade do ofendido, distante da maioridade, a revelar maior gravidade da ação. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, teve como correta a aplicação da sanção. Eis o trecho da sentença: 



    “(...) Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, é de rigor um significativo aumento da pena base para os furtos.



    Em primeiro lugar, observo a maior gravidade do crime de furto quando praticado em residências. Ora, uma coisa é ter um objeto seu subtraído na rua, ou num lugar público, por exemplo. Outra, muito mais traumatizante, é ter seu próprio lar invadido por um bandido. Chegar em sua residência e encontrá-la arrombada e revirada, mais do que um simples abalo patrimonial, tem também repercussões morais e psicológicas. A residência da pessoa é seu local mais íntimo e sagrado. É onde deveria se sentir mais segura. Porém, tê-la invadida por um criminoso, que vasculha, bagunça, e subtrai diversos objetos, é algo absolutamente inaceitável. 



    Uma vítima de um crime como estes demora muito tempo até conseguir voltar a ficar em sua própria casa sem constantemente se recordar do abuso à sua intimidade a que foi submetida. Não há dúvida de que qualquer vítima preferiria muito mais ser furtada na rua ou até em seu escritório do que em sua própria casa. Tal modalidade precisa, assim, ser severamente desestimulada, e isso passa, essencialmente, também pela aplicação de penas mais severas. 



    E, pior ainda, é quando tal prática se dá em prédio de apartamentos, locais de grande circulação de pessoas, com portaria e zelador, denotando muito maior audácia dos furtadores, e gerando ainda maior sensação de insegurança na população.



(...)



    E de se observar, ainda, os consideráveis valores dos objetos subtraídos especialmente do apartamento 92, envolvendo dois notebooks.



    Trata-se, portanto, de um crime especialmente grave pelas consequências, também psicológicas, sofridas pela vítima, e que exige, para sua prática, muito mais audácia e insensibilidade por parte de seus autores, evidenciando um dolo especialmente intenso, e uma personalidade e culpabilidade marcadamente comprometidas.



(...)



    Por tudo isso, e considerando ainda o largo intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, o que denota que o legislador já havia entendido que há enorme elasticidade nas gravidades das diferentes formas de furto, fixo as penas dos réus, para os furtos, em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, o que não é nada exagerado, já que não atinge sequer o ponto intermediário entre os limites legais possíveis nesta fase, representando na verdade um aumento de apenas um terço do intervalo possível (6 anos, entre 2 a 8).



    Para o crime de corrupção, envolvendo adolescente de apenas 15 anos de idade, longe ainda da maioridade, tornando mais grave a ação, fixo a pena base em um quarto acima do piso. (...)” (e-doc. 5; grifos nossos).



    9. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a limites de exasperação, aplicados sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    10. O pedido relativo à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, também não merece acolhida. Na sentença, mantida pelo Órgão revisor, o Magistrado sentenciante efetivamente observou a compensação decorrente da concomitância entre a atenuante e a agravante, reduzindo a pena em 1/6. Contudo, destacou ser inviável a equivalência completa, uma vez tratar-se de réu multirreincidente, ostentando mais de uma condenação anterior alcançada pelo trânsito em julgado. Veja-se: 



    “(...) Presente a reincidência de Elyson, esta múltipla e específica (fls. 56/59, condenações pela 11ª vara da capital, e 1ª de São Carlos), o aumento seria de pelo menos um quarto, o que fica reduzido a um sexto, pela confissão, não podendo ser totalmente anulado, justamente por se tratar de mais de uma condenação anterior, pelo mesmo crime, evidenciando diferenciada resiliência.” (e-doc. 5, p. 4; grifos nossos).



     11. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu pela inexistência de ilegalidade, referindo a precedentes daquela Corte. Confira-se o seguinte trecho da ementa do julgado:



    “(...) IV - Embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. (...) “ (e-doc. 3; grifos nossos). 



    12. Além disso, o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal é o de que a agravante da reincidência é preponderante sobre a atenuante da confissão:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p. 02/04/2014; grifos nossos).



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”



    (HC nº 105.543/MS, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2014, p. 27/05/2014; grifos nossos).



    13. Na espécie, sobressai o fato de, efetivamente, ser múltipla a reincidência. Assentada, pelas instâncias ordinárias (sentença e acórdão da apelação), a existência de mais de uma condenação anterior a gerar reincidência. Assim, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 216.470-AgR/RR (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022); HC nº 217.180-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022); HC nº 217.316-AgR/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022); e HC nº 211.682-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 18/03/2022).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator